Tribunal: CARF
Processo: 10735.722992/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722992/2015-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.010 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
AUTO ESCOLA J S LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário:2010
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário expira em cinco
anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
PRESCRIÇÃO.
Prescreve o crédito tributário em cinco anos contatos da sua constituição
definitiva.
ANISTIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP.
Foram extintas, por anistia, as multas por atraso na apresentação de Gfip
constituídas até 20 de janeiro de 2015, desde que a declaração extemporânea
tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a
sua entrega.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. ERRO NA ORIENTAÇÃO
RECEBIDA DE AGENTE PÚBLICO.
Cabe ao recorrente comprovar, de forma idônea, ter sido induzido por agente
público a erro que motivou o lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, conhecendo apenas das alegações de prescrição, anistia, denúncia espontânea e
erro na orientação do contribuinte, afastar a decadência e a prescrição e negar provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-007.996, de 06 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 13122.720059/2015-78, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722992/2015-83
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722992/2015-83

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega das Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – Gfip.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que alegou:
a) a ocorrência de prescrição;
b) a ocorrência de anistia;
c) que a intimação deveria ter sido feito por via postal;
d) a multa aplicada, ao invés de ter caráter educativo, teve finalidade
arrecadatória, implicando em confisco;
e) que teria havido alteração do critério jurídico em prejuízo do contribuinte,
afrontando o art. 146 do CTN;
f) que teria sido induzido a apresentar as Gfip intempestivamente por orientação
de Auditor-Fiscal Previdenciário;
g) denúncia espontânea;
h) que, antes do lançamento, o contribuinte omisso deveria ter sido intimado a
regularizar a omissão.
É o relatório.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722992/2015-83

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo. Porém, dele não conheço quanto à alegação de
inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da vedação ao confisco, por conta da
Súmula Carf no 2. Também não conheço das seguintes alegações preclusas, porquanto
não constaram da impugnação:
a) que a intimação deveria ter sido feito por via postal;
b) que teria havido alteração do critério jurídico em prejuízo do contribuinte, afrontando
o art. 146 do CTN;
c) que, antes do lançamento, o contribuinte omisso deveria ter sido intimado a
regularizar a omissão;
Conheço, pois, das alegações relativas à denúncia espontânea e às orientações recebidas
que teriam induzido o contribuinte à intempestividade das Gfip. Conheço também das
alegações de prescrição e anistia que, embora não tenham sido prequestionadas, são de
ordem pública.
Decadência e prescrição
O recorrente alegou que o débito teria sido extinto em face da prescrição. Pela
argumentação, presume-se que o recorrente tenha, na verdade, se referido à decadência.
Admito, pois, que a decadência também tenha sido arguida. De todo modo, nenhum dos
dois institutos se aplica.
Quanto à decadência, observo que o contribuinte teve ciência do lançamento em
10/12/2015 (e-fl. 13). O fato gerador da multa em questão é a apresentação da Gfip em
atraso, o que ocorreu em 12/05/2010, 26/08/2010 e 22/07/2011 (e-fl. 12). Nos termos do
que consta no art. 173, inc. I, o prazo para a constituição do crédito tributário é de cinco
anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Portanto, considerando o fato gerador mais remoto, o prazo
decadencial se expiraria em 31/12/2015. Afasto, pois, a decadência.
Quanto à prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, o prazo prescricional somente
começará a contar a partir da constituição definitiva do crédito tributário, o que sequer
ocorreu, porquanto a matéria ainda está na fase de litígio administrativo. Afasto, então,
a prescrição.
Da anistia
O recorrente alega que teria sido beneficiado pelas anistias contidas nos arts. 48 e 49 da
Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015:
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de
maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722992/2015-83

ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária. (Sem grifo no
original.)
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração
de que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao
previsto para a entrega. (Sem grifo no original.)
Em relação ao art. 48, percebe-se que o lançamento considerou apenas Gfip que tiveram
valores declarados, que correspondem à base de cálculo da multa (e-fl. 12). Quanto ao
art. 49, todas as declarações extemporâneas foram apresentadas após o último dia do
mês seguinte ao previsto para a respectiva entrega, como facilmente se verifica no
lançamento (e-fl. 12). Portanto, nenhuma das duas hipóteses de anistia aproveita ao
recorrente. Além disso, a anistia em tela se aplica apenas no caso de lançamento
efetuado até a publicação da lei, que foi em 20 de janeiro de 2015; no caso dos autos, o
lançamento se deu em 10 de dezembro de 2015.
Nego provimento ao recurso na matéria.
Da denúncia espontânea
Como estabelece a Súmula Carf no 49, a denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Erro na orientação ao contribuinte
Quanto à alegada informação equivocada da Administração Tributária que teria
induzido o contribuinte a apresentar as declarações a destempo, entendo ser improvável
que um servidor público tenha orientado o contribuinte a entregar as Gfip fora do prazo
como forma de contornar eventual erro de sistema e sanear a sua situação fiscal, de
modo a permitir-lhe obter certidão negativa. Mas ainda que isso houvesse ocorrido, a
alegação carece de provas. A verdade dos autos é que foram entregues Gfip
intempestivamente, o que implica na ocorrência do fato gerador da multa aplicada, não
sendo possível afastá-la apenas com meras alegações.
Voto por conhecer, em parte, do recurso, conhecendo apenas das alegações de
prescrição, anistia, denúncia espontânea e erro na orientação do contribuinte, afastar a
decadência e a prescrição e negar provimento ao recurso.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722992/2015-83

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer, em parte, do
recurso, conhecendo apenas das alegações de prescrição, anistia, denúncia espontânea e erro na
orientação do contribuinte, afastar a decadência e a prescrição e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)

Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital